Tribunal: TJMT
Processo: 1009739-85.2023.8.11.0003
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009739-85.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[RITA DE CASSIA SANTIAGO - CPF: 396.178.661-53 (RECORRENTE), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - NEGATIVAÇÃO – CESSÃO DE CRÉDITO - EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA – PERSONALIDADE JURÍDICA DO CESSIONÁRIO RECONHECIDA – ARTIGO 1o C/C ARTIGO 985, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - DEVOLUÇÃO AO JUÍZO
A QUO
PARA REGULAR PROCESSAMENTO DOS AUTOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 1o do Código Civil, a personalidade é a aptidão para se adquirir direitos, seja ela personalidade natural (física) ou jurídica.

2. O artigo 985 do Código Civil dispõe que a personalidade jurídica é adquirida com a inscrição do ato constitutivo no registro próprio (Junta Comercial) e na forma da lei.

3. Não se confunde a ausência de personalidade jurídica dos fundos de investimentos de valores, com as empresas de cobrança de créditos cedidos, devendo ser desconstituída a sentença que extinguiu o feito em razão da ausência de personalidade jurídica
.

4. Retorno dos autos a origem para regular processamento.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, por reconhecer que a parte promovida não possui personalidade jurídica própria e, consequentemente, não pode ser demandada ou demandar em juízo.

A parte recorrente pretende a reforma da sentença, a fim de que a recorrida seja condenada em danos morais e o débito negativado seja declarado inexistente.

A parte recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023